Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PERÍODO INTEGRAL. APELO DO DISTRITO FEDERAL.
1. A teoria do fato consumado deve ser aplicada apenas em situações excepcionais, não devendo ser utilizada como mecanismo de consolidação de situações jurídicas decididas em caráter precário.
2. É garantia da criança de até 5 (cinco) anos e dever do Estado o fornecimento de educação infantil em creche e pré-escola (CF/88 208 IV e §§ 1o e 2o), razão pela qual o Distrito Federal deve garantir a matrícula do autor em creche próxima à sua residência.
3. Inexiste direito subjetivo ao período integral.
4. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula 421 STJ).
5. Cassou-se a sentença e deu-se parcial provimento ao apelo do réu.